Tribunal: TJSP
Processo: 1023267-19.2015.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Prestação de contas. Interposição contra sentença que homologou as contas apresentadas pela requerida. Outorga de procuração para percepção de benefício no INSS, e posterior repasse à autora. Exercício do mandato desprovido das devidas formalidades, devido ao grau de parentesco das partes. Prova escrita de quitação não apresentada nos autos. Depoimento testemunhal colhido sob o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Prestação de contas. Interposição contra sentença que homologou as contas apresentadas pela requerida. Outorga de procuração para percepção de benefício no INSS, e posterior repasse à autora. Exercício do mandato desprovido das devidas formalidades, devido ao grau de parentesco das partes. Prova escrita de quitação não apresentada nos autos. Depoimento testemunhal colhido sob o crivo do contraditório, que confirma, no entanto, o efetivo repasse das quantias de direito à autora. Honorários advocatícios ao patrono da requerida majorados nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000484741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023267-19.2015.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante NELDA ULLOA ACUNÂ LUDGERO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
IDILIA DE LAS NIEVES ULLOA LOYOLA JERIA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE
MARTUCCI.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023267-19.2015.8.26.0564 – São Bernardo do Campo
Apelante: Nelda Ulloa Acuna Ludgero
Apelada: Idilia de Las Nieves Ulloa Loyola Jeria
TJSP 33a Câmara de Direito Privado.
(Voto no 42772)
APELAÇÃO CÍVEL Prestação de contas.
Interposição
contra
sentença
que
homologou as contas apresentadas pela
requerida. Outorga de procuração para
percepção de benefício no INSS, e posterior
repasse à autora. Exercício do mandato
desprovido
das
devidas
formalidades,
devido ao grau de parentesco das partes.
Prova escrita de quitação não apresentada
nos autos. Depoimento testemunhal colhido
sob o crivo do contraditório, que confirma,
no entanto, o efetivo repasse das quantias de
direito à autora. Honorários advocatícios ao
patrono da requerida majorados nos termos
do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil. Sentença mantida.

Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 353/365) interposta
por Nelda Ulloa Acuna Ludgero contra a sentença (fls. 338/343 e
350/351) proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da
Comarca de São Bernardo do Campo que, em segunda fase de ação de
exigir contas, homologou as contas apresentadas pela requerida Idilia de
Las Nieves Ulloa Loyola Jeria. Inconformada, alega que outorgou
mandato à requerida para que viesse a receber o seu benefício no INSS,
e também para administração de bens. Diz que durante a vigência da
procuração a requerida não lhe repassou os valores que lhe eram
devidos, sob o argumento de que tais quantias serviam ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
despesas. Invoca a nulidade da sentença, fundamentando que foi
prolatada por juíza integrante do programa Auxílio Sentença, ferindo o
artigo 5o, XXXVII, da Constituição Federal. Noticia a ocorrência de um
equívoco no protocolo da petição de fls. 270/274, justificando que as
contas que a acompanham, às fls. 275/277, na verdade são suas, e não
da requerida. Bate-se pela inexistência de contas nos autos, por parte da
requerida, nos termos do artigo 551 do Código de Processo Civil.
Aponta a ilegalidade da aprovação de contas por meio da simples
apresentação de testemunha, cujo depoimento aponta como impreciso, e
aduz a necessidade de indicação, pela requerida, de uma forma
detalhada, de todas as importâncias que alega ter repassado. Sustenta
que à requerida cabe a responsabilização por eventual
substabelecimento do mandato a terceiros sem as devidas formalidades
legais. Por fim, alega que a requerida se contradiz em relação à forma
utilizada para os repasses, ora afirmando que se dava através de quatro
pessoas, ora dizendo que ocorria, tão-somente, pela testemunha, Sr.
Carlos. Postula a reforma da sentença e a homologação de seus
cálculos.
Ilidia de Las Nieves Ulloa Loyola Jeria
apresentou contrarrazões, manifestando-se, em síntese, pela manutenção
da sentença, com aplicação de penalidade à autora, por litigância de má-
fé (fls. 368/377).
É o relatório, no essencial.
Inicialmente, é vista como inconsistente a
alegação de ofensa ao princípio do juiz natural, já que a MMa.
Magistrada que sentenciou o feito o fez no exercício da jurisdição, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
substituição ao MM. Juiz que havia presidido a instrução, por motivo de
necessidade (fls. 337).
Importa anotar, cada qual dos magistrados, a
seu tempo e nas respectivas atuações e competência, exerceram a
jurisdição, sem qualquer afronta ao princípio suscitado, e sem desbordar
da imparcialidade, da competência funcional, material e/ou territorial no
exercício da atividade.
Logo, não há, no caso concreto, afronta ao
artigo 5o, XXXVII, da Constituição Federal, a justificar o pedido de
uma nova sentença.
Pois bem.
Constatado o equívoco causado pelo protocolo
da petição de fls. 270/274, no mérito, as alegações da autora não lhe
socorrem.
A falta de apresentação de contas na forma do
artigo 551 do Código de Processo Civil não pode ser utilizada como
fundamento, de forma isolada, para a homologação das contas da
autora, independentemente da análise das peculiaridades apresentadas,
como ocorre no caso concreto.
Em primeiro lugar, não se pode deixar de
considerar que o mandato foi exercido pela requerida por tempo
expressivo, em razão de evidente relação de confiança, própria do grau
de parentesco com a autora.
Característica de tal relação, não havia
exigência de assinatura de comprovantes de entrega do dinheiro, de
modo que a produção da respectiva prova só pôde ser feita pela
requerida através de testemunha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A vigência do mandato por longa data, ou seja,
pelo período compreendido pela prestação de contas 2003 a 2011
deflagra a relação de confiança estabelecida, o que inclusive justificava
a renovação dos poderes a cada ano, para que a requerida pudesse agir
em nome da autora.
Ainda que de forma tácita, tal renovação de
mandato se dava quando da entrega da nova declaração de vida, o que a
autora fazia à requerida, a cada ano, para que continuasse a receber seu
benefício no INSS.
Com efeito, não se pode, no caso concreto,
desprezar a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e
revelada imparcial para a formação do convencimento do juiz. A pessoa
inquirida, Sr. Carlos foi enfático ao assegurar ao Magistrado que houve
a entrega do dinheiro à autora.
Não está suficientemente esclarecido nos autos
qual a forma ajustada pelas partes para a entrega do numerário que era
de direito à autora, permitindo concluir que, de qualquer modo que
tenha se aperfeiçoado, deve ser considerado válido, isto é, por qualquer
das pessoas apontadas, seja pela própria ré, por qualquer de seus
familiares, ou mesmo pela testemunha.
Não há grau de parentesco da testemunha para
com a requerida, que possa retirar a credibilidade do seu depoimento
perante o juízo, e na audiência de instrução o Sr. Carlos assegurou ter
realizado, a cada seis meses, por muitos anos, a entrega de dinheiro à
autora em moeda estrangeira.
O modo informal e gratuito eleito pelas partes
para o exercício do mandato e, consequentemente, para entrega do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dinheiro à autora, isto é, desprovido de exigência de documentação
escrita, prejudica qualquer possibilidade de uma correta apresentação de
contas por parte da requerida.
É imperioso reconhecer-se, por fim, que, de
fato, a permanência dos poderes outorgados à requerida, durante tantos
anos, sugere, minimamente, a satisfação da autora em relação ao
exercício do mandato, bem como a correta destinação do dinheiro,
através da entrega às suas mãos.
Quanto ao mais, não obstante todo o
inconformismo apresentado pela requerida, em suas contrarrazões,
observa-se que a conduta da autora não se enquadra dentre as descritas
no artigo 80 do Código de Processo Civil. O que se nota, na verdade, é
que existe um desentendimento no âmbito familiar, que inclusive já
gerou processo judicial anterior entre as partes, e que também justificou
a discussão instaurada nos presentes autos.
Destarte, a apelação não comporta provimento,
encontrando-se acertada a sentença proferida em primeira instância.
Impõe-se a majoração dos honorários advocatícios ao patrono da
requerida à quantia de R$ 1.500,00, devido ao trabalho desenvolvido
em contrarrazões, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil, ressalvando-se os benefícios da justiça gratuita à autora. Rejeita-
se o prequestionamento diante da ausência de afronta a quaisquer
dispositivos legais e/ou constitucionais.
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator